Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-34.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001275-34.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALZINEIA TORRES CARNEIRO - CPF: 703.577.431-99 (APELADO), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (APELADO), RAFAEL TREBIAL DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALZINEIA TORRES CARNEIRO - CPF: 703.577.431-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA – CONVERTIDOS PARA DETRAÇÃO DE PENA – ENTENDIMENTO DO STJ – PERÍODO INSUFICIENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTOS DO TJDF E TJMT - RECURSOS MINISTERIAL E DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDOS E RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“ as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC).

Afigura-se “
descabido, em sede de apelação criminal,

analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu
” em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (TJDFT, Emb. Decl. nº 0009037-07.2018.8.07.0016).

“
Destarte, o pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida
.” (TJMT, Ap nº 0000564-73.2017.8.11.0010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001275-34.2021.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S):

FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES

ALZINEIA TORRES CARNEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

RAFAEL TREBIAL DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Em exame, cumprimento de decisão monocrática do c. STJ distribuída a este relator do acórdão deste e. Tribunal.

Processadas as apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001275-34.2021.8.11.0006), que os condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, sendo o primeiro apelante a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, a segunda apelante a 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito e absolveu o apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 122069033), essa e. Primeira Câmara Criminal, desproveu os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e de ALZINEIA TORRES CARNEIRO, bem como proveu parcialmente de

FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES
para readequar as penas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO NA TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – APELO EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRIMEIRO APELANTE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÕES DE MACONHA NAS CAPSULAS DE REMÉDIO – TENTATIVA DE ENTRAR NO PRESÍDIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – PROVAS SUFICIENTES - ESCUSA INVEROSSÍMIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT – PRETENSÃO MINISTERIAL – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO APELADO – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DO PRIMEIRO APELANTE – MAUS ANTECEDENTES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DO PRIMEIRO APELANTE REDIMENSIONADA – RECURSOS MINISTERIAL E DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS E RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos.” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078)

“A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, conquanto na fase inquisitorial tenham surgido indícios de que o acusado tivesse participação no tráfico de drogas, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido ou em alguma organização criminosa.” (TJMT, Ap n. 159901/2016)

A admissão da prática do tráfico justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, “mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
” (STJ, AgRg no HC n. 760.122/RJ).

Não obstante, a pena deve ser aumentada em 1/6, pois a “
multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO).”

A apelante ALZINEIA TORRES CARNEIRO interpôs o
Habeas Corpus
817.747 perante o c. STJ e o i. Min. Ribeiro Dantas, então Relator, entendeu que o
“pedido de declaração da extinção da punibilidade por força da detração”
não foi examinado por esta corte e, consequentemente, determinou que se
“proceda a novo julgamento da apelação, manifestando-se acerca da tese suscitada pela defesa”
(fls. 708/713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria suscitada pela defesa em
habeas corpus
poderia ser solvida em sede de embargos declaratórios, se observado o sistema recursal pelo órgão da Defensoria Pública.

Vejamos.

A e. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal manteve a condenação da apelante ALZINEIA TORRES CARNEIRO, porém não analisou o pedido de extinção da punibilidade pela detração da pena,
“in verbis”
:

“A apreensão de 60 (sessenta) porções de maconha, acondicionadas em “cápsulas”, com peso total de 21,95g (vinte um gramas e noventa e cinco centigramas), em poder da apelante ALZINEIA TORRES CARNEIRO, ocultadas em “cápsulas” de remédio, na companhia do corréu FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES quando tentavam ingressar na Cadeia Pública de Cáceres/MT, onde o apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA cumpria pena privativa de liberdade por roubos e posse irregular de arma de fogo de uso restrito – art. 157, § 2º, I e II, e art. 16 da Lei 10.826/2003, foi descrita, coerentemente, pelos agentes públicos Anderson Sampaio Miranda [policial penal] e Denailza da Zilva Campos [enfermeira], em ambas as fases da persecução penal.

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes no sentido de que: 1) FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO chegaram na Cadeia Pública para entregar um frasco de remédios à RAFAEL TREBIAL DA SILVA; 2) o
primeiro apelante
[FABRICIO] entregou à segunda apelante [ALZINEIA] o frasco de remédios, o qual foi vistoriado e constatou-se que no interior das cápsulas continha maconha; 3) FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES verbalizou, no momento da prisão em flagrante, que havia sido contratado pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para transportar a droga para o interior da cadeia e levou sua esposa, pois “acreditou que ela passaria despercebida por ser mulher e não possuir antecedentes criminais”.

Essa narrativa [FABRICIO entregou a droga a ALZINÉIA e receberia R$ 600,00 para transportar para o interior da cadeia pública] foi confirmada pelo apelante à autoridade Policial, embora, em Juízo negou conhecimento que o conteúdo do “remédio” seria droga.

Saliente-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, “inviável acolher que os réus Fabricio e Alzineia, por bondade, se dirigiriam, até a cadeia pública local, e sem qualquer relação com o detento a receber a medicação fizessem a entrega do produto, sendo que qualquer pessoa que recebesse material tal qual o apreendido, mesmo que fosse um medicamento, faria a vistoria do que estava entregando [...]”, como bem pontuado pelo Juízo singular, a elidir a tese defensiva [desconhecimento do conteúdo do frasco].

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído aos apelantes FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO resulta demonstrado pelos depoimentos seguros e coerentes dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão da droga, os quais “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [...], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido [...]
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, as condenações dos apelantes FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO, pelo tráfico de drogas, devem ser preservadas.
(ID 156184653)

O Min. Ribeiro Dantas, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 817.747, entendeu que:

“(...) o pedido de declaração da extinção da punibilidade por força da detração não foi objeto de exame no acórdão impugnado. Logo, o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

Por outro lado, nas razões da apelação, a defesa alegou que "a apelante [ALZINEITA TORRES CARNEIRO] utilizou “aparelho de monitoramento eletrônico desde a saída da unidade prisional” até a sentença condenatória, a justificar “a detração anômala”." (e-STJ, fl. 19).

Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a impetração de habeas corpus sempre que a suposta ilegalidade estiver influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo, situação ocorrente na hipótese.

Sendo assim, faz-se necessária a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que seja examinado, como entender de direito, o mérito da irresignação, nesse ponto.

Pois bem.

Considerada a preservação da responsabilidade penal da apelada, passa-se à análise do pedido de detração penal pelo período em que cumpriu medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, como ordenado pelo c. STJ.

Em 21.2.2021, a apelante ALZINEIA TORRES CARNEIRO foi presa em flagrante e, no mesmo dia, convertida em preventiva, na audiência de custódia, pelo juiz plantonista (ID 122068963). Ato contínuo, em 23.1.2021, o Juízo singular substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, dentre elas o
“recolhimento domiciliar no período noturno (a partir das 21h e até as 5h do outro dia) e nos dias de folga quando a investigada tenha residência e trabalho fixos (devidamente comprovado nos autos); 4) O uso de tornozeleira eletrônica”
(ID 122068972), ao passo que, em 2.9.2022, foi retirado o aparelho de monitoramento em razão da sentença condenatória (ID 146930777).

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“ as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022).

Todavia, o período em que a apelante permaneceu cumprindo as medidas cautelares [1 (um) ano, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias - 23.1.2021 a 2.9.2022] não se mostra suficiente para ensejar a extinção da punibilidade pela pena cumprida, ao considerar a pena final aplicada pelo Juízo singular [reconhecida por esta e. Câmara - 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão].

Note-se, ainda, que o cálculo para a detração da pena provisória não se refere aos dias em que a apelante permaneceu com o monitoramento eletrônico, mas somente no período em que houve o recolhimento domiciliar noturno e os feriados/finais de semana em que esteve reclusa, ou seja, período muito inferior à pena de reclusão aplicada.

Nesse quadro, afigura-se “
descabido, em sede de apelação criminal,

analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu
” em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (TJDFT, Emb. Decl. nº 0009037-07.2018.8.07.0016, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 8.4.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Destarte, o pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida
.” (TJMT, Ap nº 0000564-73.2017.8.11.0010, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 8.9.2021)

Logo, caberá ao Juízo da Execução Penal verificar o tempo de recolhimento domiciliar noturno, par fins de aplicar a detração penal e descontar o tempo de pena provisória da apelante (LEP, art. 66, II e III, ‘c’).

Com essas considerações:

1) recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ALZINEIA TORRES CARNEIRO conhecidos, mas
DESPROVIDOS;

2) recurso de FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
8 (oito) anos e 2 (dois) meses
de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023